Tribunal: TJES
Processo: 5046094-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046094-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO PEIXOTO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5046094-10.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ALESSANDRO PEIXOTO DE SOUZA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18919639. Contrarrazões apresentadas no ID 18919642.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18919639), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ACESSO AO MEDIDOR EM DATA DE FERIADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PROTOCOLO SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. O autor relata que, em 07/02/2024, solicitou o desligamento do fornecimento de energia e o encerramento do contrato de uma sala comercial de sua propriedade (ID 54075461). No entanto, meses depois, foi surpreendido com cobranças referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, além de receber notificação de que seu nome seria incluído nos cadastros de proteção ao crédito (ID 18919410). Afirma que a empresa não efetuou o desligamento na data prevista alegando que o condomínio estava fechado em uma terça-feira de carnaval, mas que a concessionária simplesmente encerrou a solicitação sem qualquer aviso, mantendo o faturamento ativo.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 18919638) julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) tornar definitiva a tutela de urgência que impediu a negativação; b) declarar a inexistência dos débitos gerados após a solicitação de desligamento; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O magistrado fundamentou que a empresa incorreu em falha na prestação do serviço ao não notificar o consumidor sobre a impossibilidade de acesso ao medidor e ao continuar emitindo faturas indevidas, culminando na negativação do nome do autor.

Inconformada, a concessionária recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 18919639) sustentando, em síntese: a) a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a equipe técnica tentou comparecer ao local em 12/02/2024, mas o acesso foi impedido por estar o prédio fechado; b) que agiu no exercício regular de direito ao realizar as cobranças e a eventual negativação, visto que o contrato permanecia ativo por culpa do consumidor que não garantiu o acesso ao medidor; c) a ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor; e d) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização para patamares mais razoáveis.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a conduta da concessionária, ao cancelar unilateralmente um pedido de desligamento sem informar o consumidor sobre a impossibilidade de acesso ao medidor em data de feriado/ponto facultativo, constitui falha na prestação do serviço. Além disso, cumpre analisar se as cobranças geradas após o pedido de encerramento são legítimas e se a negativação do nome do autor enseja a reparação por danos morais.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nessa toada, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme prescreve o artigo 14 do CDC e o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que a empresa responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano suportado. No caso concreto, o pedido de desligamento protocolado em 07/02/2024 foi devidamente provado (ID 54075461). A partir desse momento, cabia à concessionária adotar todas as diligências necessárias para a interrupção do faturamento e a retirada do medidor, transferindo para si o ônus de qualquer dificuldade operacional encontrada.

Analisando as provas dos autos, observa-se que a recorrente admite ter tentado realizar o serviço apenas em 12/02/2024, data correspondente à terça-feira de carnaval. Ao encontrar o estabelecimento comercial fechado, a empresa optou por simplesmente encerrar a ordem de serviço e manter o contrato em pleno vigor, sem realizar novas tentativas em dias úteis subsequentes ou entrar em contato com o consumidor para agendar o acesso. Tal conduta viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III, e art. 4º, III, ambos do CDC). O consumidor, ao solicitar o desligamento, tem a legítima expectativa de que o contrato será encerrado. Se a empresa encontra um obstáculo pontual, deve cooperar com o cliente para resolvê-lo, e não utilizar esse fato como pretexto para perpetuar cobranças por um serviço que o consumidor expressamente declarou não mais desejar.

No tocante à alegação de exercício regular de direito e culpa exclusiva do consumidor, estas não prosperam. O "exercício regular de direito" pressupõe a existência de uma dívida legítima e um comportamento lícito do credor. No entanto, se as cobranças derivam de uma falha da própria concessionária em processar o encerramento do contrato, a dívida torna-se indevida e a negativação, por conseguinte, ilegal. Ademais, não se pode imputar "culpa exclusiva" ao consumidor pelo fato de seu estabelecimento comercial estar fechado em um feriado nacional de carnaval. O risco da atividade econômica pertence à fornecedora, que deve planejar sua logística de atendimento considerando o calendário de funcionamento do comércio e as características do local de instalação.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, dano presumido. No caso, o autor comprovou ter recebido comunicado da Serasa Experian informando sobre a solicitação de abertura de cadastro negativo (ID 18919410 - pág. 6), o que por si só já gera abalo à honra e ao crédito. O descaso da empresa em resolver a questão administrativamente, obrigando o autor a retornar à agência e, posteriormente, a socorrer-se do Judiciário, reforça a necessidade da condenação.

Relativamente ao valor fixado a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às particularidades do caso. O arbitramento observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a capacidade econômica da recorrente, que é uma grande distribuidora de energia, e a extensão do dano. O valor não é excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que perca seu caráter pedagógico e punitivo. Portanto, não merece redução, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

No que se refere ao argumento de que o consumidor deveria ter garantido livre acesso ao medidor conforme resoluções da ANEEL, é preciso destacar que o dever de colaboração é mútuo. Se a empresa tentou o acesso em dia de feriado e falhou, deveria ter notificado o autor para que este pudesse viabilizar a entrada dos técnicos em momento oportuno. Ao permanecer inerte e continuar o faturamento como se o pedido de desligamento nunca tivesse ocorrido, a recorrente assumiu o risco de causar danos ao consumidor, devendo agora repará-los integralmente.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)